Tribunal: TJBA
Processo: 8046705-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046705-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: TRANSPORTE BRAGA BORGES LTDA

Advogado(s)
:
ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Purgação da mora. Depósito da integralidade da dívida. Restituição do bem. Multa fixada. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que determinou a restituição do veículo à parte ré, diante da purgação da mora, bem como fixou multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o depósito realizado pelo devedor fiduciante foi suficiente para caracterizar a purgação da mora; e
(ii) se a multa fixada pelo juízo primevo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não se prestando à apreciação do mérito da demanda.
4. O Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, permite ao devedor fiduciante purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.
5. Comprovado nos autos que a parte devedora efetuou o depósito do valor integral indicado na inicial, acrescido de correção monetária, impõe-se a restituição do bem, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
6. A multa fixada pelo juízo a quo revela-se proporcional e razoável, considerando a expressão econômica do pedido, a natureza da obrigação – devolução do veículo apreendido – e a facilidade de seu cumprimento.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.